Tribunal: TJES
Processo: 0032374-09.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0032374-09.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WANDERSON CORDEIRO CARVALHO

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO TWIN TOWERS

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – RATEIO DE COTAS CONDOMINIAIS – FRAÇÃO IDEAL – CRITÉRIO AFASTADO PARA A COTIZAÇÃO DE DESPESAS PARA REALIZAÇÃO DE BENFEITORIA VOLUPTUÁRIA – FUNDAMENTAÇÃO CONDIZENTE – CONTRADIÇÃO AFASTADA – DISTRIBUIÇÃO IGUALITÁRIA DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ANÁLISE QUALITATIVA DOS PEDIDOS INICIAIS E RECONVENCIONAIS – CARÊNCIA DA RECONVENÇÃO – MATÉRIA SUPERADA – COMPENSAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE VALORES – LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – OMISSÕES NÃO IDENTIFICADAS – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

2.
O v. acórdão embargado foi claro tanto em relação ao reconhecimento da legalidade da adoção da fração ideal para a cotização das despesas comuns do condomínio quanto ao afastamento deste critério como forma de rateio dos custos com benfeitorias voluptuárias, tal como reconhecida a reforma da fachada no caso concreto.

3.
Não se identifica nenhum vício concernente à divisão dos ônus sucumbenciais, tendo em vista que, da análise qualitativa dos pedidos formulados na inicial e na reconvenção, notadamente no que pertine àqueles com expressão econômica – pagamento/cobrança das cotas condominiais ordinárias e extraordinárias –, percebe-se que o rateio dos honorários e das despesas processuais pela metade é o que melhor atende ao princípio da sucumbência.

4
.
Não há que se falar em omissão sobre a alegação de carência da reconvenção, visto que o v. acórdão embargado, ao adentrar ao exame do mérito das alegações reconvencionais, que inclusive foram refutadas nas razões da apelação interposta pelo ora embargante, superou a análise referente à presença das condições da ação e dos pressupostos processuais.

5.
Sobre a inexistência de débitos junto ao condomínio e da necessidade de restituição de valores, tratam-se de matérias cuja apreciação deve ocorrer em sede de liquidação do julgado, com apuração dos depósitos judiciais efetuados e realização da compensação de valores, caso necessário, de acordo com os parâmetros fixados pelo v. acórdão embargado.

6
.

Recursos conhecidos e improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER dos recursos de embargos de declaração para NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEM NOTAS ORAIS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TWIN TOWERS
e por
WANDERSON CORDEIRO CARVALHO
em face do v. acórdão exarado por esta colenda Segunda Câmara Cível (evento nº 6588684) que, por unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
WANDERSON CORDEIRO CARVALHO
para reformar a r. sentença de primeiro grau no sentido de afastar o rateio por fração ideal das despesas aprovadas por meio da assembleia condominial cuja ata encontra-se acostada às fls. 57/58 – reforma da fachada do prédio –, devendo incidir a cotização igualitária dos referidos custos ao autor.

Em suas razões recursais (evento nº 6824187), o
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TWIN TOWERS
alega, em síntese, que:
(i)
há contradição no julgado que, ao tempo em que reconheceu a legalidade do critério da fração ideal como modalidade de rateio das cotas condominiais, determinou que as despesas com a reforma da fachada deve ser distribuída de forma igualitária entre os condôminos; e que
(ii)
o v. acórdão foi omisso e contraditório quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais considerando que “dos oito pedidos formulados pelo embargado, sete mantiveram-se rejeitados, demonstrando-se incabível que o ônus recursal se inverta em desfavor do condomínio ora embargante, uma vez que, se sucumbente, o foi em parte mínima dos pedidos”.

O autor
WANDERSON CORDEIRO CARVALHO
, por seu turno, opôs embargos de declaração no evento nº 6832063, sustentando, em suma, a existência de omissão sobre as seguintes matérias:
(i)
carência da reconvenção;
(ii)
inexistência de débitos junto ao condomínio diante dos depósitos judiciais efetuados no curso da ação; e
(iii)
“sobre a necessidade de restituição ao autor do valor que ele depositou a maior e, ainda, a incidência de encargos moratórios no valor a ser restituído pelo condomínio ao ora embargante em relação a parte provida do apelo, tendo em vista que o ora embargante já realizou depósito do valor integral e tal valor já foi, inclusive, levantado pelo condomínio”.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

Fixada tal premissa, observa-se que o v. acórdão embargado foi claro tanto em relação ao reconhecimento da legalidade da adoção da fração ideal para a cotização das despesas comuns do condomínio quanto ao afastamento deste critério como forma de rateio dos custos com benfeitorias voluptuárias, tal como reconhecida a reforma da fachada no caso concreto, conforme trechos do voto de relatoria abaixo colacionados:

[...]

Não há dúvidas quanto à adequação da adoção do critério da fração ideal para a cotização das despesas comuns do condomínio, tal como concebido pela Lei nº 4.591/64, desde que não sejam desprezadas as características históricas das edificações daquele tempo.

Atualmente, observam-se vários condomínios com estruturas de lazer que assemelham-se a verdadeiros clubes, que, por conseguinte, geram altíssimas despesas de manutenção pela mera circunstância de existirem e estarem disponíveis, principalmente considerando que a proporção de sua utilização por unidade é imensurável.

Penso que o custo construtivo e de conservação desses equipamentos de mero deleite, dissociados da estrutura do edifício, não encontram respaldo legal para divisão sob o parâmetro da fração ideal, pois chancela o enriquecimento sem causa dos demais condôminos em detrimento daqueles titulares dos imóveis com maior área, geralmente, em minoria.

[...]

Afastada a contradição sobre o referido ponto, também não reconheço nenhum vício concernente à divisão dos ônus sucumbenciais, tendo em vista que, da análise qualitativa dos pedidos formulados na inicial e na reconvenção, notadamente no que pertine àqueles com expressão econômica – pagamento/cobrança das cotas condominiais ordinárias e extraordinárias –, percebe-se que o rateio dos honorários e das despesas processuais pela metade é o que melhor atende ao princípio da sucumbência.

Nesse contexto, ainda que o
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TWIN TOWERS
alegue a finalidade prequestionadora de seus declaratórios, na realidade, verifica-se que se insurge contra a valoração probatória e o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ. 2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento.
3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ.
4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS PREQUESTIONAMENTO IMPOSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração constituem via processual adequada para a integração do decisum, sendo que o julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.
2. Quanto ao pretendido prequestionamento da matéria, é imprescindível que existam os vícios elencados no Código de Processo Civil, pois os embargos declaratórios não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica que a embargante entende correta.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024151332830, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/01/2019, Data da Publicação no Diário: 01/02/2019)

No que tange aos aclaratórios opostos pelo requerente
WANDERSON CORDEIRO CARVALHO
, não se identifica a apontada omissão sobre a alegação de carência da reconvenção, visto que o v. acórdão embargado, ao adentrar ao exame do mérito das alegações reconvencionais, que inclusive foram refutadas nas razões da apelação interposta pelo ora embargante, superou a análise referente à presença das condições da ação e dos pressupostos processuais.

Por fim, sobre a inexistência de débitos junto ao condomínio e da necessidade de restituição de valores, tratam-se de matérias cuja apreciação deve ocorrer em sede de liquidação do julgado, com apuração dos depósitos judiciais efetuados e realização da compensação de valores, caso necessário, de acordo com os parâmetros fixados pelo v. acórdão embargado.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO EM RELAÇÃO A PROVA DE VIDA E A INOBSERVÂNCIA DA COMPENSAÇÃO DE VALORES JÁ PAGOS. NÃO OCORRÊNCIA. Percentuais que serão apurados em liquidação de sentença. Nítido propósito de rediscussão da matéria. Ausência dos vícios do art. 1.022 do código de processo civil capazes de autorizar o acolhimento dos aclaratórios. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (TJSC; APL 0309150-96.2018.8.24.0020; Segunda Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Volnei Celso Tomazini; Julg. 11/04/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. Cartão de crédito consignado. Sentença de procedência. Recurso do réu desprovido. Aclaratórios. Ausência de vícios no V. Acórdão. Mera irresignação com o conteúdo decisório. Não ocorrência de omissão. Fase de liquidação de sentença em que será efetuado o cálculo da compensação entre os valores adimplidos pelo autor/1º embargado e o montante depositado a título de mútuo. Prequestionamento. Aplicação do artigo 1.025 do código de processo civil. Recurso desprovido. (TJRJ; APL 0003487-22.2018.8.19.0008; Belford Roxo; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco de Assis Pessanha Filho; DORJ 20/12/2023; Pág. 336)

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos de embargos de declaração e, nos méritos,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)